Tribunal: CARF
Processo: 16327.003026/2003-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.003026/2003-18
ACÓRDÃO
3001-002.869 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CITIBANK S A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
ERRO DE PREENCHIMENTO DE DCTF. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA
AÇÃO JUDICIAL. AÇÃO JUDICIAL DE TERCEIROS. DEPÓSITOS JUDICIAIS
COMPROVADOS.
O erro de preenchimento não tem o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode ter o erro
saneado no processo administrativo. Comprovada a suspensão da
exigibilidade dos débitos de terceiros, sob a sua responsabilidade, fundada
em depósitos judiciais, nos termos do art. 151, II, do CTN, cabível a
suspensão do crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.869 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.003026/2003-18
2

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de CPMF de 1998 no valor total de R$
371.354,18, já acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O referido auto de infração teve como base a revisão do DCTF apresentado pelo
contribuinte na qual se verificou que: (i) não teriam sido, localizados pagamentos de débitos
próprios, nos montantes de R$ 38.271,89 e R$ 2.379,91, relativos ao quarto trimestre de 1998; e
(ii) não teria sido comprovada a suspensão da exigibilidade de débitos de terceiros, mas sob a sua
responsabilidade, também informados em DCTF relativas ao primeiro, segundo, terceiro e quarto
trimestre de 1998.
A recorrente apresentou impugnação, que foi parcialmente provida, nos seguintes
termos:
(i) a ocorrência da decadência parcial dos pretensos débitos tributários relativos ao
período compreendido entre 01/1998 a 06/1998, inclusive;
(ii) a extinção dos débitos próprios, nos montantes de R$ 38.271,89 e R$ 2.379,91,
informados nas DCTF, na forma do art. 156, I, do CTN; e
(iii) a comprovação parcial da suspensão da exigibilidade dos débitos de terceiros,
sob a sua responsabilidade, fundada em depósitos judiciais, nos termos do art. 151, II, do CTN.
Cientificada da decisão da DRJ em 25/06/2018, a interessada apresentou Recurso
Voluntário em 24/07/2018 alegando o descabimento da autuação frente a prévia constituição da
totalidade dos pretensos créditos via depósito judicial, e pede o conhecimento e provimento do
Recurso Voluntário, reformando-se o Acórdão Recorrido, a fim de que seja cancelado o AI e
integralmente exonerados os pretensos débitos tributários.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é competente
para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua
admissibilidade, pelo que o conheço.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.869 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.003026/2003-18
3
3. Mérito
Conforme se verifica da leitura do Relatório que antecede este voto, a matéria
objeto deste Recurso Voluntário trata somente da comprovação da suspensão dos créditos em
virtude de depósito judicial dos valores não recolhidos (R$ 7.182,59), tendo as demais matérias já
sido concedidas pelo julgador de primeira instância.
Os valores não comprovados, conforme Acórdão no 02-78.267 - 4a Turma da
DRJ/BHE, são:

A recorrente alega o descabimento da autuação frente a prévia constituição da
totalidade dos pretensos créditos via depósito judicial
Afirma que a Autoridade Fiscal sustentou não haver comprovação da suspensão da
exigibilidade de débitos de terceiros, sob a responsabilidade da Recorrente, e, a apesar de ter
promovido a juntada de todas as guias comprobatórias dos depósitos judiciais dos pretensos
débitos, a DRJ/BHE reiterou a ausência de comprovação de determinado montante.
Reitera que comprovou a existência de depósitos judiciais referentes aos débitos
tributários listados pela DRJ/BHE, conforme se infere das guias carreadas aos autos nas fls. 216,
264, 265, 266, 291 e 292 e apresenta a imagens dos depósitos efetuados.
Defende ser descabido o lançamento na hipótese em que o sujeito passivo já tenha
efetuado depósito integral do débito e que o Tema/Repetitivo no 271 do STJ reza que a existência
de depósito judicial impede a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, como a lavratura do auto
de infração.
Por fim, informa que o CARF asseverou que a existência de depósitos judiciais no
montante do pretenso crédito tributário, implica no cancelamento do ato formal do lançamento
pelo Fisco. Apresenta a ementa do Acórdão 9303-004.983.
Pois bem, verificando os documentos acostados aos autos, verifica-se que assiste
razão à recorrente de que apresentou todos os comprovantes de depósitos judiciais referente aos
débitos listados pela fiscalização, comprovando sua suspensão, conforme telas abaixo.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.869 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.003026/2003-18
4

Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.869 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.003026/2003-18
5

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.869 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.003026/2003-18
6

Ora, no caso em tela a própria motivação do Auto de Infração, no que se refere aos
itens analisados em sede de Recurso Voluntário, era da não comprovação do processo judicial ou
processo judicial de outro CNPJ.
Tendo o recorrente comprovado não só a existência dos processos bem como dos
depósitos judiciais a eles referentes, verifica-se improcedente a motivação do AI, pelo que
entendo que não deve subsistir.
Conclusão
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto - Relatora

Fl. 439
DF CARF MF
Original